Tribunal: STF
Processo: Rcl 41796
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Transportes Ceccato Ltda. contra decisões da 2ª Vara do Trabalho de Itajaí/SC e do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos da reclamação trabalhista nº 0000865-35.2019.5.12.0022.
    A reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas, ao não suspenderem o feito na origem, afrontam a autoridade das decisões do STF nos autos do ARE 1.121.633, do RE 590.415 e da ADPF 381.
    Destaca, ainda, que não tem condições de pagar as custas processuais, o que pode levar ao trânsito em julgado do processo e à falência da empresa.
    Requer, assim, que seja deferida liminar suspendendo a reclamação trabalhista até o julgamento desta reclamação, do ARE 1.121.633 ou da ADPF 381. No mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação, mantendo a suspensão do feito principal até o julgamento do mérito do ARE 1.121.633 ou da ADPF 381 e, caso necessário, que seja decretada a nulidade do acórdão impugnado.
    Em 25.6.2020, deferi o pedido de liminar para determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0000865-35.2019.5.12.0022 até a decisão final da presente reclamação. 
    Contestação no eDOC 38.
    As informações foram prestadas no eDOC 48. 
    A PGR manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PENDENTES SOBRE A MATÉRIA VERSADA NO ARE 1121633/ GO. MOTORISTA PROFISSIONAL EXTERNO DO SETOR DE TRANSPORTE DE CARGAS. CONTROLE DE JORNADA. ART. 62, I, DA CLT. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ESPECÍFICA SOBRE O TEMA NA ADPF 381/DF. 1. Tendo em vista a concessão de cautelar na ADPF 381/DF, determinando a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a validade de norma coletiva concernente à aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas, há de ser sobrestada a ação trabalhista até o julgamento da referida ação de controle concentrado. — Parecer pela procedência parcial do pedido, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até o julgamento da ADPF 381/DF”. (eDOC 50)
    É o relatório. Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, a parte reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ADPF 381-MC/DF, na qual determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas. Eis o teor dessa determinação:
    “Conforme consignei na decisão de 19.12.2016 (eDOC 85), a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental tem fundamento na negativa de validade de acordo ou de convenção coletiva, nos termos do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, por reiteradas decisões da Justiça do Trabalho. 
    Diante de ofensa a preceito fundamental de excepcional relevância – isto é, a supremacia das convenções e dos acordos coletivos (art. 7º, inciso XXVI, CF) –, reconsiderei a decisão que não conhecia da presente arguição (eDOC 79) e determinei a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/1999, de modo a permitir que esta Corte aprecie a matéria pela via do controle concentrado. 
    Com efeito, tenho afirmado que a autonomia coletiva da vontade e da autocomposição dos conflitos trabalhistas é tema importante, que não pode ser banalizado. 
    Inclusive, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, diante da existência dos temas 357 e 762 – que consideravam a matéria infraconstitucional – e do tema 152 – que julgou constitucional norma coletiva que dispunha sobre PDV –, propus a revisão dos temas em questão e o reconhecimento da repercussão geral da matéria em debate no ARE 1.121.633. Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, mas, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046). 
    Como consta da petição em análise, atendendo ao pedido da Confederação Nacional da Indústria – CNI, admitida como amicus curiae no ARE 1.121.633, determinei a suspensão nacional dos processos que discutam a validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, em razão do justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas. 
    De fato, entendo que a matéria em debate nesta ADPF e no tema 1.046 da sistemática da repercussão geral é a mesma, qual seja, a constitucionalidade de normas coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas. Por essa razão, solicitei o julgamento conjunto dos processos referidos, agendado para 6 de maio de 2020. 
    Logo, a decisão de suspensão nacional dos processos, proferida no âmbito do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, atende, de certa forma, o pleito cautelar formulado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que todos os processos que discutem a validade de norma coletiva, independentemente do direito trabalhista restringido ou limitado, desde que não seja constitucionalmente estabelecido, deverão ficar sobrestados até o julgamento do mérito da repercussão geral. 
    Dessa forma, acolho em parte o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte, para determinar à Justiça do Trabalho que suspenda todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas”. (ADPF 381 MC, de minha relatoria, DJe 31.1.2020)
    Conforme consta do trecho transcrito, tal decisão decorreu do fato de que, em 3.5.2019, nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico. 
    Na hipótese dos autos, requerida a suspensão do trâmite processual, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itajaí assim se manifestou:
    “Tendo em conta que a discussão dos autos gira em torno de cláusula convencional de direito assegurado pela CRFB (horas extras), o caso em tela não se enquadra na determinação de suspensão processual exarada pelo TST no RR 819-71.2017.5.10.0022.
    Rejeito o pedido de suspensão. Intimem-se” (eDOC 26)
    “Suspensão do processo. Trata-se de matéria já decidida ao Id. 8e2340e, não havendo omissão a sanar. Rejeito”. (eDOC 10)
    “Reporto-me à decisão de Id. Df9bad2, considerando que a ADPF 381 determina a suspensão de processos que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, que não é o caso dos presentes autos (grifo nosso).
    Rejeito o pedido de suspensão.
    Intimem-se, mantendo-se inalterado o prazo para interposição de recurso”. (eDOC 27)
    Com a deserção do recurso ordinário interposto, o pedido de suspensão não foi analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho. (eDOC 14)
    No entanto, verifico que o entendimento do Juízo de origem não deve prevalecer.
    Conforme exposto, na ADPF 381-MC/DF, ficou determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas. 
    No caso, não se pode afastar a suspensão do processo em razão de as horas extras serem previstas constitucionalmente, uma vez que, na decisão constante da ADPF, ficou destacado que deveriam ser suspensos, inclusive, os processos sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT, que trata da não incidência das normas referentes à duração do trabalho a empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho.
    Verifica-se que a controvérsia da reclamação trabalhista em apreço envolve a aplicação de convenção coletiva sobre o controle de jornada e o pagamento de horas extras a motorista empregado, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão:
    “Busca o demandante a reforma da sentença para ver reconhecida a nulidade do pagamento de horas extras de forma fixa, alegando que se trata de salário disfarçado. Aduz que após a Lei n. 12.619/2012 os motoristas carreteiros estão adstritos ao controle de jornada, que não há previsão em norma coletiva para tal procedimento, e que há afronta ao art. 9º da CLT. Requer a aplicação, por analogia, do entendimento contido na Súmula n. 199 do TST.
    [...]
    O Juízo de origem, diante da ausência de juntada dos documentos pertinentes ao controle das jornadas cumpridas pelo autor, arbitrou que ele trabalhava 27 dias por mês e que tinha três folgas mensais. Fixou a jornada de trabalho como sendo das 05h45min às 20h30min, com três horas de espera, e com uma hora de intervalo intrajornada por dia (fl. 607).
    [...]
    De fato, a convenção coletiva da categoria faculta às empresas optar pelo pagamento de 60 (sessenta horas) pré-fixadas, com o acréscimo legal de 50% sobre a hora normal (parágrafo primeiro da cláusula 28ª, CCT 2015-2016, p. ex., fl. 137).
    No presente caso, as folhas de pagamento contemplam o pagamento das 60 horas extras mensais (m. 10-15).
    Compartilho da conclusão esposada na sentença, pois não há irregularidade na norma coletiva que estabelece o pagamento pré-fixado de sessenta horas extras mensais, diante da previsão expressa no próprio instrumento normativo de que fica mantida a obrigação de controlar a jornada de trabalho dos motoristas nos termos do art. 235-C da Lei n. 13.103/2015. Assim, eventuais horas extras excedentes desse limite devem ser apuradas pelo empregador e pagas ao trabalhador, não havendo prejuízo”. (eDOC 14)
    Assim, confirmando a decisão liminar, entendo que houve violação da determinação proferida nos autos do ADPF 381-MC/DF, ao ser indeferido o sobrestamento do feito.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões em casos correlatos: Rcl 37576, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 30.10.2019; Rcl 37397, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 05.11.2019; Rcl 36592 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 28.10.2019; e Rcl 37497 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 23.10.2019.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0000865-35.2019.5.12.0022 até a decisão final da ADPF 381-MC/DF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente